Tribunal: TJSP
Processo: 0023915-83.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime cometido com rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.